Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711063-28.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA LINS FERNANDES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, TATIANA LINS FERNANDES DESPACHO Digam as partes no prazo comum de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.